Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. DESCABIDO. FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO DA COMINAÇÃO. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICIATIVOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado para aplicação da multa constante do art. 1.021, § 4o do CPC não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Incorre em erro material pronunciamento judicial embargado ao condicionar a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da penalidade constante do art. 1.021, § 4o do CPC, em se tratando de pessoa jurídica de direito público pertencente a Fazenda Pública, porquanto se aplica à recorrente o disposto no artigo 1.021, § 5o, do CPC, que faculta à parte o pagamento ao final.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.